Tribunal: TJMT
Processo: 1042676-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042676-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR MEDACIER - CPF: 714.197.811-97 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042676-28.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Banco Bradesco S/A

Recorrida:

Junior Medacier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONTRATO JUNTADO EM FASE RECURSAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Em que pese restar comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, caberia à instituição financeira ter comprovado a origem do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 131,09 (cento e trinta e um reais e nove centavos); e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no total de R$ 131,09, vencido em 04/06/2021 e disponível em 09/07/2021, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a Instituição Financeira Recorrente, em recurso, sustenta que o Reclamante é titular de uma conta corrente aberta junto ao banco e que utilizou do limite de crédito disponível em conta, o qual ficou em atraso, ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou, em fase recursal, o contrato celebrado entre as partes, bem como declaração da empresa Marfrig, cópia do passaporte do autor e de sua Carteira de Registro Nacional Migratório, ou seja, documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

Contudo, em que pese restar comprovada a existência de relação jurídica, caberia à instituição financeira ter comprovado a origem do débito negativado, isto é, ter comprovado a utilização do limite de crédito disponível em conta, com juntada, por exemplo, do extrato da conta corrente da conta bancária do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Deste modo, a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Com relação à pretensão de redução do
quantum
da indenização, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022